Tribunal: TJDFT
Processo: 0735720-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PASEP. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150 STJ. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE.

1. A nulidade da sentença por vício na fundamentação é matéria de ordem pública passível de conhecimento independentemente de recurso de apelação.

2. A doutrina denomina “sentença suicida”, aquela cuja conclusão não decorre logicamente da fundamentação, sendo considerada nula por carecer da lógica necessária na explanação dos motivos e da decisão final, caracterizando violação ao art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, inc. II, do CPC.

3. Tendo em vista a nulidade da sentença a partir do capítulo referente à prejudicial de prescrição e levando em consideração a viabilidade do julgamento imediato, passa-se à análise na forma do art. 1.013, § 4o, do CPC.

4. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP (Tema Repetitivo 1150 do STJ).

5. Segundo o princípio da “actio nata”, o curso do prazo prescricional inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, ou seja, na data do saque.

6. No tocante às ações referentes às teses de má-gestão da conta PASEP, em regra, a parte saca o valor da conta e toma efetivo e inequívoco conhecimento do montante apurado ao longo dos anos. A partir de então, tem início o prazo decenal para analisar eventual violação a direito e adotar as medidas judiciais necessárias.

7. Considerando que a ação foi ajuizada 18 (dezoito) anos após a realização do saque, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

8. Preliminar nulidade da sentença por contradição entre a fundamentação e a conclusão suscitada de ofício e acolhida. Prejudicial de prescrição acolhida.